Tribunal: STF
Processo: RE 1414227
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REJEIÇÃO.



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão mediante a qual neguei seguimento a recurso extraordinário, conforme a ementa a seguir reproduzida:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. POLICIAL MILITAR ESTADUAL. PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL: IMPOSSIBILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 280 DA SÚMULA DO STF. ATUALIZAÇÃO DAS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. TEMA RG Nº 810. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.”



    2. Aponta o embargante omissão no julgado pela ausência de aplicação do Tema RG nº 317 (RE nº 630.137-RG/RS) ao caso dos autos (e-doc. 17).



    É o relatório.



    Decido.



    3. Não há qualquer omissão a ser sanada, visto que o RE nº 630.137-RG/RS, leading case do Tema nº 317 do ementário da Repercussão Geral está restrito a questão que diz respeito aos servidores públicos civis, não atingindo os militares. Neste sentido, confira-se a decisão no ARE nº 1.450.078/PR, de lavra do Min. Alexandre de Moraes (j. 28/08/2023).



    4. Posto isso, inarredável a aplicação da jurisprudência desta Corte a respeito do caráter eminentemente infraconstitucional da controvérsia, notadamente, pela incidência do enunciado nº 280 da Súmula do STF. 



    5. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    6. Para além, consigno ainda que a apresentação de novos embargos de declaração será entendida com intuito protelatório fazendo incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    7. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator